Tribunal: TJSP
Processo: 2162497-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há descumprimento, pela 1a instância, da lei, ou abuso de poder.
A transferência do preso para

Ementa:
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há descumprimento, pela 1a instância, da lei, ou abuso de poder.
A transferência do preso para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto demanda certo tempo, em especial no período de pandemia.
Caso em que o tempo não se apresenta excessivo.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2162497-29.2020.8.26.0000 Comarca de Tupã
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162497-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante SERGIO LUIZ
DE ANDRADE e Paciente EDUARDO DE SOUZA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162497-29.2020.8.26.0000 -Voto no 37.243
2
Voto n.o 37243
Habeas Corpus n.o 2162497-29.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã
Paciente: Eduardo de Souza Araújo
Impetrante: Sérgio Luiz de Andrade
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há descumprimento, pela 1a
instância, da lei, ou abuso de poder.
A transferência do preso para estabelecimento
prisional adequado ao regime semiaberto demanda
certo tempo, em especial no período de pandemia.
Caso em que o tempo não se apresenta excessivo.
Writ denegado.
Vistos.
I O advogado Sérgio Luiz de Andrade
impetrou habeas corpus para obter a prisão albergue domiciliar a
Eduardo de Souza Araújo, sob o fundamento de que, não obstante
tenha sido o ora paciente progredido para o regime semiaberto em
10 de junho de 2020, permanece no regime fechado.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162497-29.2020.8.26.0000 -Voto no 37.243
3
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- Na espécie, a própria petição de
impetração esclarece que o regime semiaberto já foi concedido pelo
juiz impetrado, motivo pelo qual não se lhe pode atribuir abuso de
poder ou violência, ensejadores de habeas corpus. Ao contrário,
proferida a decisão almejada pelo preso, cabe ao executivo cumpri-
la, não havendo, ato do juízo da execução que pudesse ser reparado
neste Tribunal.
Ademais, ante as dificuldades próprias de
país em desenvolvimento, é compreensível o decurso de tempo para
a materialização do comando judicial, como de resto ocorre em
todas as áreas de atuação da Administração. A consideração dessa
realidade enseja a aplicação do princípio da razoabilidade, pois a
limitação do número de vagas nos estabelecimentos apropriados
para o cumprimento de pena no regime semiaberto exige o respeito
à fila existente. E a impetração sequer afirmou desatenção à ordem
de espera, pretendendo, equivocadamente, que a atual falta de vaga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162497-29.2020.8.26.0000 -Voto no 37.243
4
acarrete o imediato ingresso no regime aberto.
O preso a quem se progrediu para o
regime semiaberto não está preparado para o regime aberto. Neste
último não pode ingressar sem que cumpra o estágio no regime
semiaberto e que previamente o juízo da execução reconheça seu
preparo para o mais brando dos regimes. Sem essa decisão judicial a
passagem do preso para o regime aberto representa risco ao qual a
sociedade não pode ser submetida.
Não se desconhece e não se pretende
descumprir a súmula vinculante no 56, mas se a cumpre
integralmente, observando sua determinação para que adotem os
parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
IV-
A
tudo
se
some
que
a
excepcionalidade da situação causada pela pandemia do vírus
Covid-19 impõe cuidados especiais, de forma a evitar que a
movimentação carcerária dissemine a doença. Trata-se de um tempo
extraordinário, no qual de todos se exige uma dose de sacrifício para
o bem comum.
Nesse momento em que a proteção à
vida, bem maior pois sem ela os demais direitos não existem, impõe
até mesmo às pessoas de bem submeteram-se a restrições, inclusive
de locomoção, não é razoável pretender que as que cumprem pena
(e o paciente tem condenação por roubo duplamente qualificado,
tendo pena a cumprir até outubro de 2035) não estejam sujeitas a
qualquer sacrifício e, pior, que ao contrário disso obtenham
benefícios indevidos.
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR